Tribunal: TJDFT
Processo: 0706606-58.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVEDOR. MICROSOFT. ARQUIVOS. ONDRIVE. ARMAZENAMENTO EM NUVEM. INDISPONIBILIZAÇÃO. ESPAÇO. LIMITAÇÃO. EXCLUSÃO APÓS UM ANO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEMONSTRAÇÃO. INÉRCIA DO USUÁRIO. CONFIGURAÇÃO. RESTAURAÇÃO DOS ARQUIVOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.

2. Não há irregularidade na conduta da empresa que administra o serviço de armazenamento de arquivos de forma virtual, mais conhecido como nuvem, ao indisponibilizar o acesso/visualização dos documentos armazenados depois de 12 meses após notificar o usuário diversas vezes, que ficou inerte, sobre a redução do espaço de armazenamento e de suas possíveis consequências, inclusive de perda de arquivos.

3. A ordem para a restauração do inteiro teor dos arquivos digitais (mensagens de texto, voz, imagens, localização, vídeos, documentos etc.) contidos em conta virtual deletada pelo provedor é irmã da prova diabólica, ou seja, é impossível de ser cumprida.

4. É possível a correção de inexatidões e erros materiais na sentença, de ofício (CPC, art. 494, I).

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sucumbência corrigida de ofício.